Tribunal: TCU
Processo: 002.022/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 5452/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e pelo sr. Leonel Peleja de Souza Oliveira para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que: 9.2.1. a despeito da ilicitude da incorporação de "quintos" de funções comissionadas pelo sr. Leonel Peleja de Souza Oliveira após a edição da Lei 9.624/1998, o pagamento das respectivas parcelas poderá subsistir, observada a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 638.115/CE; 9.2.2. no caso de ações judiciais de autoria de associações, a exemplo do processo 2004.34.00.048565-0, proposto pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra) junto à Justiça Federal da 1a Região, devem ser observadas as teses de repercussão geral fixadas pelo STF nos RE 573232 e 612043; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.